Tribunal: TJMT
Processo: 0010748-97.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010748-97.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCEL BUENO SANTANA - CPF: 545.640.261-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALLE - CPF: 448.128.767-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – ARTIGO 85 § 8° DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 85, § 8° do CPC,
nas
causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor
da
causa
for muito
baixo
, o juiz fixará o
valor
dos
honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, garantindo que a quantia seja capaz de remunerar de maneira digna os serviços prestados.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos n° 0010748-97.2014.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, calculado sobre o valor da causa.

Em sua razões recursais, aduz o apelante que a importância fixada a título de honorários advocatícios não é condizente com o trabalho desenvolvido nos autos, isso porque foi atribuído como valor da causa a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), resultando em honorários advocatícios de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Argumenta que nos termos do artigo 85, § 8°, na hipótese de valor da causa muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no § 2° do mesmo artigo, levando em consideração o conteúdo da demanda; o trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora e o nível de complexidade da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a majoração dos honorários advocatícios, bem como prequestiona a matéria para fins de recurso especial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 8121004).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos n° 0010748-97.2014.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, calculado sobre o valor da causa.

Da análise do autuado verifica-se que os honorários advocatícios não foram arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos procuradores do Apelado, que atuaram no presente feito.

Como é cediço, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Dispõe, ainda, o § 4° do artigo 85 do Código de Processo Civil:

§ 4° Em qualquer das hipóteses do § 3°:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Por sua vez, o § 8° do artigo 85 estabelece que
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

No caso dos autos, conforme pode ser observado na inicial, o valor atribuído à causa é muito baixo, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), o que impõe a fixação dos honorários advocatícios nos termos do § 2°, que assim dispõe:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, entendo que o juízo
a quo
deveria ter fixado os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporionalidade, levando em consideração o lugar da prestação do serviço
(Comarca de Cuiabá/MT), a natureza e importância da causa, o grau de zelo e tempo exigido para o trabalho profissional, admito a majoração da verba honorária, cuja fixação entendo como razoável, no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Por último, quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para retificar a sentença proferida em primeiro grau e arbitrar os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° e § 2° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021